Tribunal: TCU
Processo: 014.069/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial - Pedido apresentado por Drogaria Central de Monte Carmelo Ltda, Marcos Henrique Rezende; Claudia Barbosa de Oliveira Braga e Rodrigo José Braga para parcelamento extraordinário das dívidas que lhes foram imputadas pelo Acórdão 2337/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido apresentado pelos responsáveis Drogaria Central de Monte Carmelo Ltda.; Marcos Henrique Rezende; Claudia Barbosa de Oliveira Braga; e Rodrigo José Braga; para parcelamento extraordinário das dívidas que lhes foram imputadas pelo Acórdão 2337/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da petição formulada pelos responsáveis Drogaria Central de Monte Carmelo Ltda., Marcos Henrique Rezende, Claudia Barbosa de Oliveira Braga e Rodrigo José Braga e deferir o pedido; 9.2. com fulcro nos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/ 1992, e do art. 217 do Regimento Interno do TCU autorizar, em caráter excepcional, o pagamento da dívida dos responsáveis em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. alertar os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. orientar a AudTCE que, concluído o recolhimento com a observância das datas aprazadas, promova a reinstrução do processo com vistas à expedição de quitação; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida remanescente, caso não cumprida integralmente a obrigação assumida pelo responsável; 9.6. informar os responsáveis de que as Guias de Recolhimento da União para pagamento das parcelas das dívidas podem ser solicitadas administrativamente a este Tribunal, pelo e-mail parcelamento@tcu.gov.br, nos termos já autorizados pelo Acórdão 2337/2024-TCU-Segunda Câmara , e alertá-los da necessidade de encaminhar os comprovantes de recolhimento a este TCU, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020).